Tribunal: TJBA
Processo: 8174244-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174244-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GEORGINA ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
VINICIUS RABELLO DE ABREU LIMA FILHO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ÁGUA APÓS CANCELAMENTO DO SERVIÇO E RETIRADA DO HIDRÔMETRO. EMISSÃO DE 58 FATURAS. DÉBITO ACUMULADO. AMEAÇA DE NEGATIVAÇÃO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por GEORGINA ALVES DA SILVA contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória ajuizada em face da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade dos débitos lançados após 15/10/2019, data em que houve o corte do serviço a pedido da consumidora e a retirada do hidrômetro do imóvel, determinando a baixa administrativa das cobranças e a exclusão de eventual negativação, mas afastando a indenização por danos morais.

2.
Consta dos autos que, mesmo após o cancelamento do contrato e a retirada do medidor, a concessionária emitiu 58 faturas mensais, acumulando débito de R$ 2.438,56, com indicação de data para restrição ao crédito. O cancelamento administrativo ocorreu apenas após o ajuizamento da ação. A autora pleiteia a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3.
A controvérsia recursal consiste em definir se a emissão reiterada de faturas indevidas por mais de quatro anos, após o cancelamento do serviço e retirada do hidrômetro, com geração de débito e indicação de possível negativação, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

4.
É incontroversa a falha na prestação do serviço, reconhecida na sentença e não impugnada pela ré, que declarou a inexigibilidade dos débitos posteriores à retirada do hidrômetro.

5.
A emissão de 58 faturas após o cancelamento do serviço, com acúmulo de débito e indicação de restrição ao crédito, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando conduta apta a atingir a esfera da dignidade do consumidor.

6.
A persistência da cobrança por longo período, somente cessada após o ajuizamento da ação, evidencia desídia da concessionária e impôs à autora a necessidade de recorrer ao Judiciário para ver cessada a ilegalidade, caracterizando desvio produtivo do consumidor.
7.
O Superior Tribunal de Justiça admite a configuração de dano moral quando o consumidor é compelido a despender tempo e energia para solucionar falha do fornecedor.

8.
Consideradas as circunstâncias do caso, a duração da cobrança indevida, a vulnerabilidade da consumidora e o porte econômico da ré, mostra-se adequado fixar a indenização por dano moral em R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9.
O provimento do recurso impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, fixando-se os honorários advocatícios em 20% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, não sendo aplicável a majoração do § 11 do mesmo dispositivo em caso de provimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do acórdão e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como para fixar honorários advocatícios em 20% sobre o proveito econômico, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. A emissão reiterada de faturas após o cancelamento do serviço e retirada do hidrômetro configura falha na prestação do serviço e, quando prolongada e acompanhada de ameaça de negativação, caracteriza dano moral indenizável. 2. O desvio produtivo do consumidor, consistente na necessidade de recorrer ao Judiciário para cessar cobrança indevida persistente, enseja reparação por dano moral.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8174244-11.2024.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante,

GEORGINA ALVES DA SILVA, e Apelada
,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça